Tribunal: TJDFT
Processo: 0740681-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO INICIAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. PODER GERAL DE CAUTELA. EXIGÊNCIA EXCEPCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA.
1. A capacidade postulatória é pressuposto processual subjetivo de desenvolvimento válido do processo, portanto, é essencial que a petição inicial seja instruída com procuração, salvo se a parte estiver postulando em causa própria (artigos 103, 104, 319 e 320 todos do CPC).
2. As procurações outorgadas não possuem prazo de validade e pressupõem-se válidas até que sobrevenha eventual revogação (art. 682 do Código Civil).
3. A exigência de procuração atualizada é medida excepcional e demanda fundamentação idônea do juiz no exercício de seu poder geral de cautela. Precedente STJ.
4. Deu-se provimento ao recurso.